Tribunal: CARF
Processo: 15956.000007/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000007/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-000.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO LUCAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA No 08 DO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Melo Mendes
Bezerra.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000007/2008-75
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-000.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000007/2008-75

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de julgamento de e- fls. 61/68 por sua precisão, sendo que as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se da infração ao artigo 32, III da Lei n° 8.212/91 combinado com o 225, III do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
constituída através do Auto de Infração - AI/Debcad n° 37.049.643-4, uma vez que a
empresa deixou de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Seguridade Social na forma por ela estabelecida.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração a empresa, formalmente intimada para
tanto, deixou de apresentar os contratos de prestação de serviços, escala de plantão e
livro de presença/plantão dos segurados constantes em planilha anexa.
A penalidade aplicada foi aquela prevista no art. 283, II, alínea “b” do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, aplicada em seu valor
mínimo dada a inocorrência de circunstâncias agravantes importando em R$ 11.951,21
(Onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), valor atualizado
de acordo com a Portaria MPS n° 142/2007.
A interessada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que o
levantamento fiscal objetivou as competências compreendidas entre 1999 e 2000, tendo
já escoado o prazo decadencial para fazê-lo, visto que a notificação efetiva ocorre em 27
de dezembro de 2007. Desenvolve extensa argumentação em seu arrazoado tendente a
demonstrar o arguido, inclusive com colação de doutrinas e jurisprudências, sustentando
que a infração relativa ao tributo segue a mesma disciplina do principal concluindo pela
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que fixou em dez anos o prazo
decadencial para o lançamento das contribuições sociais previdenciárias e pela
prevalência quer do artigo 173, quer do §4° do art. 150 do Código Tributário Nacional-
CTN, que o estabelece em cinco anos.”

02- A impugnação apresentada da contribuinte foi julgada improcedente pela
decisão de 1o grau com a seguinte ementa:
ASSUNTO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração 1de obrigação acessória deixar a .empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Seguridade Social e na
forma por ela estabelecida, bem` como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e “constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do 1 primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido
constituído, ou da data em que tornar definitiva a decisão em que houver anulado, por
vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. ESPERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-000.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000007/2008-75

A lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado, não sendo o fórum
administrativo próprio para albergar discussões dessa a ordem.
Autuação Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 74/81 requerendo a reforma
da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto as razões recursais o contribuinte, em síntese, questiona apenas a
aplicação da decadência no prazo quinquenal com aplicação da Súmula no 08 do E. STF,
inclusive para os lançamentos relativos à obrigação acessória de créditos previdenciários.
06 – O lançamento, de acordo com o relatado é derivado do descumprimento do
art. 32, III da Lei n° 8.212/91 combinado com o 225, III do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, por ter a empresa, após formalmente intimada para
tanto, deixou de apresentar os contratos de prestação de serviços, escala de plantão e livro de
presença/plantão dos segurados constantes em planilha anexa.
07 – De acordo com a decisão de piso temos:
“O presente Auto de Infração foi regularmente lavrado; mormente porque há previsão
legal nítida e clara para a obrigação legal infringida, com imposição de penalidade pelo
seu descumprimento. Confira-se o disposto no art. 32,:III, da Lei n°`8.212/91, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações, cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Caracterizou-se a infração quando a empresa, formalmente intimada para tanto, deixou
de prestar todas as informações necessárias à fiscalização, pela não apresentação dos
documentos solicitados. Assim, a autuação em apreço torna-se legítima na medida em
que a situação fática descrita nos relatos fiscais encontra respaldo na legislação de
regência.
A impugnante, por seu turno, não nega a infração apenas assevera estar decaído o
direito do fisco ao lançamento, tendo em vista o decurso de prazo maior que seis anos
da ultima infração, fundamentado em seu entendimento de que a norma disposta no
CTN sobre decadência prevaleceria sobre aquela disposta na Lei n° 8.212/91, a seu ver
inconstitucional.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-000.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000007/2008-75

No tocante à aventada caracterização da decadência quinquenal, que impediria a
aplicação ide penalidade relativa ao descumprimento de obrigação acessória correlata,
verificasse que não assiste razão à impugnante, posto que a decadência no âmbito das
contribuições sociais previdenciárias é decenal, regida por lei específica que assim a
dispõe.
Em relação ao prazo decadencial estatuído para as contribuições previdenciárias,
observa-se que a partir da Constituição Federal de 1988, até o advento da Lei n°
8.212/91, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária,
submetiam-se, no que tange tão instituto da decadência, aos preceitos do CTN. Ocorre
que a partir da lei acima mencionada, em 1991, passou a ser aplicada a regra específica
do seu artigo 45, que assim preceitua:”

08 – Como bem destacado pela decisão de piso o fato gerador da infração ocorreu
no momento em que, intimada, a contribuinte deixou de apresentar os documentos solicitados
pela fiscalização, portanto, em relação a questão do prazo decenal deve ser reduzido para
quinquenal na forma da Súmula Vinculante no 08 do E. STF.
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.

09 - Outrossim, o prazo decadencial nesse caso conta-se através do art. 173, I do
CTN e não do art. 150§ 4o do mesmo diploma, conforme aplicação da Súmula Carf no 148 que
diz:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

10 – Portanto, aplicando os termos do prazo quinquenal e a contagem através do
art. 173, I do CTN, se considerarmos a competência 12/2000, e a data da notificação da
contribuinte em 27/12/2007, houve a consumação do lustro decadencial.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito para DAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-000.476 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000007/2008-75

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital